Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE PAULA - CPF: 922.228.621-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRODUTOR RURAL DE MÉDIO PORTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado por produtor rural.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência de pessoa física pode ser afastada quando existem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita, especificamente no caso de produtor rural que declara rendimentos substanciais.

III. Razões de decidir
:

3. A presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A declaração de imposto de renda constitui documento idôneo para aferição da capacidade econômica, revelando rendimentos tributáveis incompatíveis com a condição de hipossuficiência necessária para a gratuidade da justiça.

5. O parcelamento das custas processuais em prestações mensais representa solução equilibrada que concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada, não configurando ônus desproporcional ao requerente.

6. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a examinar o conjunto probatório de forma contextualizada, distinguindo a restrição momentânea de liquidez da verdadeira incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A presunção de hipossuficiência de pessoa física pode ser afastada quando a declaração de imposto de renda revelar rendimentos incompatíveis com a assistência judiciária gratuita, sendo adequado o parcelamento das custas processuais como solução que preserva o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/02/2025; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por

JOSÉ GOMES DE PAULA
contra decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no
1005227-63.2026.8.11.0000
, mantendo a decisão do juízo da
Vara Única de Campinápolis/
MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos
autos
d
a

“
ação declaratória modificadora
de cronograma de pagamento de operação de crédito rural
”

no
1000005-75.2026.8.11.0110
, movida em face de

BANCO BRADESCO
S.A.
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta,
com veemência, que o
decisum
monocrático incorreu em equívoco analítico ao confundir receita bruta com disponibilidade financeira líquida. Alega que houve omissão quanto ao
d
éficit
o
peracional demonstrado no Laudo Técnico Agronômico acostado aos autos.

Para robustecer sua tese, o recorrente apresenta memória de cálculo onde confronta o rendimento bruto anual declarado com o custo fixo de arrendamentos, apontando um saldo operacional negativo, antes mesmo do cômputo das custas, na ordem de R$ 105.493,45.

Argumenta, outrossim, que a existência de patrimônio
,
imóvel rural e rebanho
,
não se traduz em liquidez imediata, tratando-se de patrimônio produtivo e capital biológico essenciais à atividade, ambos gravados por garantias reais e juridicamente indisponíveis. Invoca a proteção constitucional à pequena propriedade rural e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961, asseverando que o patrimônio referido na decisão agravada é produtivo, constitucionalmente protegido e juridicamente indisponível, não podendo ser considerado para fins de custeio processual sob pena de esvaziamento da garantia fundamental de acesso à justiça.

Aduz que a atividade rural foi castigada por fatores macroeconômicos adversos, resultando em um prejuízo acumulado no triênio superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Sustenta que exigir o recolhimento de valor próximo a R$ 40.000,00 de quem opera em déficit configura barreira intransponível à jurisdição.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática e conceder a gratuidade da justiça integral, ou, subsidiariamente, a gratuidade parcial (isenção da taxa de distribuição) com base na modulação prevista no art. 98, §§ 5o e 6o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifica-se que o agravo interno
encontra-se
tempestivo. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Conforme exposto, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática de Id.
345298851
, na qual se negou provimento ao recurso, visto que o recorrente não demonstrou sua alegada hipossuficiência.

Cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2o do art. 99 do CPC:

Art. 99.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A faculdade prevista no dispositivo citado constitui prerrogativa do magistrado, e não direito subjetivo da parte. A norma estabelece que o juiz poderá determinar a comprovação dos pressupostos legais, evidenciando tratar-se de faculdade discricionária, exercível diante de dúvida fundada sobre a condição de hipossuficiência.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo próprio requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capacidade econômica, não se fazendo necessária intimação adicional para comprovação dos pressupostos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos
necessários
.Precedentes
.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas
carreadas aos aut
os, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da
litigância sob o pálio da justiça gratuita
. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

No caso em apreço, a decisão monocrática combatida alicerçou-se na análise detida da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do Agravante referente ao exercício de 2025. O documento fiscal, longe de ser uma mera formalidade burocrática, constitui o espelho da vida financeira do contribuinte e, in
ca
su
, reve
la uma realidade incompatível com a benesse da gratuidade da justiça.

O
s fatos comprovados nos autos indicam que o Agravante
obteve
rendimentos tributáveis na ordem de R$ 111.006,55
(cento e onze mil e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Embora o recorrente argumente, com certa eloquência, sobre a existência de um "Déficit Operacional" e invoque o custo dos arrendamentos e a crise do setor pecuário, tal argumentação não tem o condão de transmutar sua qualificada condição de produtor rural de médio porte para a de um hipossuficiente na acepção legal do termo.

É preciso distinguir, com a devida clareza técnica, o prejuízo contábil ou a restrição momentânea de liquidez da verdadeira incapacidade financeira que justifica a assistência estatal. O Agravante movimenta cifras consideráveis, é titular de patrimônio imobiliário rural e detentor de capital biológico. A existência de garantias reais sobre esses bens, embora reduza a disponibilidade imediata para alienação, ratifica o acesso ao crédito bancário de grande monta, característica estranha àqueles que vivem no limiar da subsistência.

Nesse diapasão, a decisão monocrática combatida aplicou, com acerto e razoabilidade, a técnica do parcelamento das despesas processuais prevista no artigo 98, § 6o, do CPC. Ao diluir o valor de
R$ 39.250,00 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais)
em
6 (seis)
parcelas mensais
, conclui-se logicamente que o pagamento parcelado não tem o condão de comprometer o mínimo existencial ou a segurança alimentar do recorrente e de sua família.

Com base na análise financeira, verifica-se que o agravante possui condições de arcar com as custas, considerando que o montante exigido não se revela excessivo frente à sua realidade econômica.

A aplicação do princípio do livre convencimento motivado é essencial para a adequada análise da capacidade financeira do agravante. O magistrado não está vinculado a critérios rígidos ou tabelas, devendo examinar o conjunto probatório de maneira sistemática e contextualizada.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a distinguir situações semelhantes com base nas especificidades de cada caso concreto. Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

“Pelo princípio constitucional da independência jurídica do magistrado, que pode decidir de acordo com sua livre convicção, desde que motive as razões de convencimento, princípio do livre convencimento motivado” (Nelson Nery Junior, Princípios do processo na Constituição Federal, 11a.ed., RT, 2013, pg. 300/301).

Com efeito, não se divisa, no caso concreto, qualquer elemento que infirme a presunção de veracidade dos documentos acostados aos autos pelo agravante, os quais revelam, de modo inequívoco, a compatibilidade entre o montante das custas processuais e a sua comprovada capacidade financeira.

Tal quantia,
à luz da documentação
apresentada, mostra-se
consentânea com sua realidade econômic
a, não configurando ônus desproporcional ou impeditivo do acesso à jurisdição.

Ademais, não se verifica, no decisum impugnado, qualquer vício configurador de
error
in
judicando
. Ao contrário, a decisão revela criteriosa análise da documentação acostada aos autos, concluindo pela inexistência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da justiça. A fundamentação lançada denota exame técnico e equilibrado dos elementos constantes dos autos, em consonância com a legislação
aplicável
e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios sobre a matéria.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, facultando ao agravante o parcelamento das custas processuais em prestações mensais e sucessivas. Essa solução concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, permitindo que o requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

Diante dos fatos apresentados e da análise detida da documentação acostada aos autos, demonstra-se que o agravante possui capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais, não se configurando a hipossuficiência necessária para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026